Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731637-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGATHA MARIA FORMIGA DE SOUTO APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 69735380, apresentada pela Ré/Apelada, pois remanesce o interesse recursal da parte Autora/Apelante no julgamento do recurso interposto, em que pretende a majoração do valor da indenização a título de danos morais, reconhecida pelo d. Juízo a quo. Ademais, a advogada Dra. Loyanna de Andrade Miranda Menezes, OAB/MG no 111.202, já está cadastrada no sistema como patrona da Ré. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator